Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
CIVIL. “E-COMMERCE”. COMPRA E VENDA DE FORNO DE MICRO-ONDAS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. NÃO COMPROVADA A COBRANÇA INDEVIDA: ESTORNO LEVADO A TERMO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição de dois aparelhos de micro-ondas, por R$ 1.199,78, em seis parcelas; b) aduz a requerente que um dos equipamentos teria sido enviado com voltagem incorreta, razão pela qual não o teria sido recebido, a par de ter solicitado o cancelamento desse item; c) alega que teria sido cobrada pelo forno de micro-ondas, cuja compra teria sido cancelada; d) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação para a condenação da parte requerida à reparação dos danos materiais (R$ 1.199,78), acrescidos da dobra legal, e à reparação dos danos extrapatrimoniais (R$ 3.000,00); e) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva das empresas (artigo 14).
III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que a parte consumidora tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.
IV. No particular, a consumidora não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a alegada falha na prestação do serviço. Ao revés, as provas produzidas evidenciam a realização de estorno no valor de R$ 599,89, referente ao cancelamento da compra de aparelho de micro-ondas, operacionalizado na fatura com vencimento em 17.7.2022 (id 45352576, p. 18).
V. Além disso, a narrativa da demandante é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou que o valor estornado (R$ 599,89) teria sido recobrado sob a rubrica de “pagamento – renegociaca” (R$ 575,44), sobretudo porque os valores sequer são coincidentes (id 45352576, p. 18).
VI. Nesse quadro fático-jurídico, eventual cobrança indevida de valores lançados sob a rubrica de “pagamento – renegociaca” deverá, se for o caso, ser discutida em ação própria, porquanto extrapola os limites da questão controvertida.
VII. Desse modo, ante ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, I), irretocável a sentença de improcedência dos pedidos.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).